Tribunal: TJES
Processo: 5010829-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010829-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: INCORPORADORA MIRANDA LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
– RECURSO PROVIDO.

1
-
S
egundo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

2 -
In casu
, constatada a ineficácia das medidas até então adotadas visando a satisfação do crédito, merece reforma o
decisum
impugnado, a fim de permitir ao credor a utilização dos sistemas disponibilizados na tentativa de localização de bens.

3

- Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010829-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: INCORPORADORA MIRANDA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da decisão proferida pela MM. Juí
za
de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
INCORPORADORA MIRANDA LTDA.
, que indeferiu o pedido de busca de informações pelo sistema INFOJUD, entendendo ser medida excepcional, devendo ser utilizada quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens.

Em suas razões (id. 6040357), o agravante sustenta que, ao contrário do decidido
,
restaram esgotados os meios mais comuns de localização de bens (RENAJUD e BACENJUD), de modo que deve ser deferida a consulta ao INFOJUD, com base no princípio da cooperação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se
que a questão controversa
diz respeito à
possibilidade de determinação de consulta aos sistemas disponíveis ao
m
agistrado com a finalidade de localizar bens do devedor.

Ao analisar o pleito formulado pela Municipalidade, o juízo
a quo
assim se manifestou:

"O Município de Vitória informou que a tentativa de buscar bens em nome do executado restou infrutífera, apesar de ter utilizado todas as medidas disponíveis. Por essa razão, aduziu que a única medida restante seria a consulta ao sistema INFOJUD, uma vez que todas as diligências já foram realizadas pelo exequente na tentativa de trazer informações pertinentes do executado.

Sabe-se que a determinação judicial para busca de informações pelo sistema INFOJUD, por se tratar de medida excepcional, somente deve ser deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens.

Nesse sentido é a jurisprudência sedimentada no STJ, bem como no Egrégio TJES: (...)

In casu
, verifica-se que o Município não comprovou a realização de buscas de bens em nome do executado, repassando tal encargo a este Juízo.

Ressalta-se que o INFOJUD é um sistema disponível aos magistrados que somente pode ser utilizado em situações extremas, hipótese em que seria possível autorizar a quebra de sigilo fiscal, buscando por bens para garantir a execução por meio da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal.

Dessa forma, resta claro o caráter excepcional da medida, não podendo esta ser banalizada, utilizando-a em qualquer situação.

Assim sendo, o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, pugnado pelo exequente, é incabível neste momento.
”

Todavia, o Código de Processo Civil, em seu art. 6º, consagra o
princípio da cooperação
, estabelecendo que “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”
.

Destarte, segundo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Confira-se:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto nº 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige-se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto nº 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ).
2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.
3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.845.322/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 25/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
(...)
2. No mais, discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente.
3.
Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.

4. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1695998/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Outro não é o entendimento deste e.
Sodalício,
conforme ementas que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a utilização, pela autoridade judiciária, do Sistema Infojud, para acesso às bases de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis, na esfera extrajudicial, para a localização de bens em nome do devedor
.
II. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002629-62.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – RESULTADOS INFRUTÍFEROS NO BACENJUD E NO RENAJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1
- O entendimento do c. STJ é no sentido de ser “desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007” (AgInt no REsp 1184039/MG). 2- Após a frustração na busca de bens pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, permite-se a realização de pesquisa pelo INFOJUD na tentativa de encontrar bens para garantir ação de execução. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis Isoladas do e. TJES.
3- Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000120-61.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2020).

Diante desse cenário, constatada a ineficácia das medidas até então adotadas visando a satisfação do crédito,
tenho que merece reforma o
decisum
impugnado.

Firme nas razões expostas,

DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de deferir
a
realização de consulta no sistema INFOJUD, na forma pretendida pelo agravante, cuja efetivação deverá ocorrer no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.